Tribunal: STF
Processo: Rcl 14425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA.



    Tendo esta Suprema Corte se limitado, no acórdão paradigma, a não conhecer da ação direta de inconstitucionalidade ao entendimento de que o dispositivo nela impugnado consubstancia ato estatal de efeitos concretos, sequer foi emitida tese de mérito acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do seu conteúdo material passível de ser cotejada com o conteúdo da decisão reclamada, nos moldes do art. 102, § 2º, da Constituição da República.



    Nada versando o ato judicial reclamado sobre a norma objeto da decisão paradigma, evidencia-se ausente a necessária similitude de objetos – identidade material – entre a decisão paradigma e o ato impugnado. Fundada na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, a reclamação não atende a exigência contida no art. 102, I, “l”, da CF. Precedente.



    Inocorrente afronta à autoridade da decisão paradigma, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.